Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE PERFIL GENÉTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RÉU ABSOLVIDO. INCABÍVEL A IDENTIFICAÇÃO POR FALTA DE CONDENAÇÃO.

1. O artigo 9° da LEP prevê a possibilidade de realização de identificação do perfil genético do condenado.

2. Tendo a sentença condenatória sido reformada em acórdão que absolveu o réu, incabível a realização da identificação genética.

3. Recurso conhecido e provido.